Tribunal: STF
Processo: SL 1670
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem.



1. Pedido de suspensão de decisão, proferida em agravo de instrumento, cujo acolhimento implicaria o reestabelecimento de liminar deferida pelo juízo de primeira instância.



2. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Pedido a que se nega seguimento.



     1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Leopoldo de Bulhões/GO, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em sede de agravo de instrumento, determinou a suspensão de decisão de primeira instância que dava seguimento a medidas de cumprimento de sentença em face do Estado de Goiás, relativas a repasse de quantia relacionadas a programas de incentivos fiscais e de valores correspondentes à sua cota na participação do ICMS.  



    2. Na origem, o Município de Leopoldo de Bulhões/GO ajuizou ação ordinária com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), tendo sido o Estado condenado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS. 



    3 O TJGO deu provimento à apelação do Estado de Goiás por entender aplicável ao caso a tese jurídica firmada ao exame do RE 705.423 (Tema 653). No julgamento do recurso extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem para aplicação do Tema 42 da repercussão geral. Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença com comando para pagamento imediato, sem sujeição ao regime de precatórios.



    4. Posteriormente foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral. Admitido o IRDR, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, inclusive em fase de execução, relacionados ao repasse da cota de ICMS dos Município retidas pelos programas Fomentar e Produzir, até o julgamento final do incidente, a exemplo do processo objeto da presente suspensão.



    5. O Município de Leopoldo Bulhões interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, no âmbito do qual indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal, mantido o sobrestamento da execução, o que ensejou o ajuizamento da SL 1.491 perante esta Corte, julgada procedente. Não obstante, o Estado de Goiás ajuizou ação rescisória, em que se determinou a suspensão do cumprimento de sentença, ante o reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral da matéria controvertida (RE 1.288.634 - Tema 1.172). Contra essa decisão, foi ajuizada a STP 934, julgada procedente, o que garantiu a continuidade do cumprimento de sentença na primeira instância.



    6. Diante de decisão da primeira instância que determinou medidas em relação ao cumprimento de sentença, o Estado de Goiás interpôs agravo de instrumento, por meio do qual sobreveio decisão do Tribunal de Justiça goiano que deferiu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo na origem, considerando que, em 04.09.2023, o STF julgou embargos declaratórios, no processo paradigma do Tema 1172 da repercussão geral, no qual ressalva a aplicação da tese em debate tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data da publicação da ata de julgamento, cuja decisão ainda não transitou em julgado. Considerou que, no caso, ainda não houve pagamento das receitas ao município.  



    7. Em face dessa decisão, o Município ajuizou a presente suspensão de liminar, em que defende a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Defende, em síntese, que eventual suspensão da execução de acórdão somente poderá ocorrer, única e exclusivamente, por ordem emanada na ação rescisória ou da STP 934, não por decisão proferida em recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo da execução, a quem compete, tão somente, dar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.



    8. É o relatório. Decido.  



    9. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    11. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento” (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    12.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente